Tribunal: TJES
Processo: 5013351-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013351-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: IZAIAS DE JESUS FERREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013351-15.2022.8.08.0024

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido:
IZAÍAS DE JESUS FERREIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATA-SE DE APREENSÃO DE VEÍCULO POR MEIO DE RESTRIÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL. EM APERTADA SÍNTESE, ALEGA O AUTOR, ORA RECORRIDO, QUE TEVE SEU VEÍCULO GRAVADO NO DETRAN POR DÍVIDA DE ALIENAÇÃO COM A RÉ, ORA RECORRENTE. TODAVIA, REALIZOU O PAGAMENTO DO DÉBITO E MESMO ASSIM SEU VEÍCULO FOI TOMADO E LEVADO AO PÁTIO DO DETRAN ONDE SE ENCONTRAVA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. A SENTENÇA OBJURGADA CONHECEU PARCIALMENTE DOS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADVINDAS DO INFORTÚNIO, COMPREENDIDAS NAS TAXAS COBRADAS PELO DETRAN EM FUNÇÃO DA APREENSÃO E MANUTENÇÃO DO AUTOMOTOR NO PÁTIO, BEM COMO AS QUE SURGIREM ATÉ A EFETIVA RETIRADA DO VEÍCULO. EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, A RECORRENTE ALEGA QUE PROCEDEU A BAIXA DA RESTRIÇÃO, O QUE A ISENTARIA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. TODAVIA, RAZÃO NÃO SE VÊ. APESAR DE COMPROVADA A BAIXA NA RESTRIÇÃO, ESSA SE DEU APENAS DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO AO DETRAN. EM QUE PESE HAVER HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL NOS AUTOS Nº 0031228-58.2019.8.08.0024 (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) EM 27/07/2021, ANTES DA EFETIVA APREENSÃO DO VEÍCULO, A BAIXA NA RESTRIÇÃO JUDICIAL SÓ OCORREU MESES DEPOIS, EM 28/03/2022. PORTANTO, TENDO O CARRO SIDO TOMADO EM 31/12/2021, EVIDENTE A FALHA DA RÉ AO BAIXAR A RESTRIÇÃO SOMENTE ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO A REALIZANDO NOS AUTOS DO PROCESSO COMO LHE É DEVER, CULMINANDO EM SUA CULPA E O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, QUE DEVE SER REVERTIDO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FADEPES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 105 DE 21.11.1997.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)